Tribunal: TJMT
Processo: 1029291-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029291-02.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LUCIANA DE SOUSA SANTOS - CPF: 698.529.441-34 (RECORRENTE), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025. ) DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025. ) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA CONTRATADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNICIDADE CONTRATUAL E DO DESVIRTUAMENTO DO REGIME TEMPORÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A alegação de vínculo contratual contínuo não pode ser feita apenas em sede recursal, sob pena de inovação vedada pelo ordenamento jurídico.

2.

A ausência de provas documentais que demonstrem a unicidade ou o desvirtuamento da contratação temporária impede o reconhecimento de nulidade contratual e o consequente direito a verbas trabalhistas como FGTS e férias proporcionais.

3.

Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCIANA DE SOUSA SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de FGTS e férias proporcionais com o respectivo terço constitucional, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, a agravante reitera os argumentos apresentados no recurso inominado, sustentando que foi contratada temporariamente como professora pelo Estado de Mato Grosso desde o ano de 2013 até 2023, com contratos renovados sucessivamente, o que caracterizaria o desvirtuamento da contratação temporária. Alega que a nulidade dos contratos gera o direito ao recebimento do FGTS, conforme entendimento jurisprudencial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a contratação temporária foi válida, precedida de processos seletivos diversos e respeitando o prazo legal, não havendo que se falar em nulidade contratual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025